Tribunal: TJMT
Processo: 0016077-02.2017.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016077-02.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NENICIO ALVES FILHO - CPF: 329.341.571-72 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (VÍTIMA), RODOLFO GUIMARAES PACHECO - CPF: 731.957.311-34 (VÍTIMA), APARECIDO BELARMINO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NENICIO ALVES FILHO, APARECIDO BELARMINO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS APELANTES COMO INCURSOS NAS PENAS DO ART. 155, §4o, II E IV DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE PROVA SUFICIENTE – CONFISSÃO DE UM DOS APELADOS SOMADOS À PROVA JUDICIAL – INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO – CRIME QUALIFICADO E VALOR DA
RES FURTIVA
EQUIVALENTE A 195% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS – BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA
RES FURTIVA
IMPEDE SEU RECONHECIMENTO – DECOTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prova judicial somada aos demais elementos produzidos nos autos permitem a emissão de juízo condenatório, notadamente quando o depoimento do policial militar em sede policial e judicial é idêntico, bem como se compatibiliza com a confissão feita durante a fase inquisitorial por parte de um dos apelantes. A insignificância demanda que a lesão ao bem jurídico tutelado seja ínfima, o que não se verifica na situação onde os bens furtados ultrapassam valor equivalente a 195% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Não há falar-se em aplicação da bagatela imprópria nas hipóteses onde a lesão ao bem jurídico é considerável. A qualificadora do art. 155, §4o I, do Código Penal depende de prova pericial que não foi realizada, devendo ser afastada no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016077-02.2017.8.11.0004

APELANTE: NENICIO ALVES FILHO, APARECIDO BELARMINO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Aparecido Belarmino da Silva e Nenício Alves Filho em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que os condenou como incursos nas penas do art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal, nos seguintes termos:

- à pena de 02 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos e à 10 (dez) dias-multa para o apelante Nenício Alves Filho;

- à pena de 03 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos e à 10 (dez) dias-multa para o apelante Aparecido Belarmino da Silva;

Em suas razões, pugnaram (
i
) pelo reconhecimento do princípio da insignificância, (
ii
) da bagatela imprópria, (
iii
) pela absolvição por insuficiência de provas, (
iv
) pelo afastamento da qualificadora da escalada e (
v
) da qualificadora do concurso de pessoas (ID 90037015 – pp. 163/169).

Na contrarrazões, o Ministério Público requereu o parcial provimento do recurso, tão somente para que seja decotada a qualificadora da escalada, mantendo-se os demais termos da sentença (ID 90037017).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (ID 93783459), manifestou-se pelo desprovimento da irresignação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NENICIO ALVES FILHO, APARECIDO BELARMINO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, os apelantes foram denunciados pelo Ministério Público como incursos nas penas do art. 155, §4o, IV, do Código Penal, pois no dia 27/10/2017, por volta da 10h40min., na Avenida Governador Jaime Campos, Setor Industrial, na cidade de Barra do Garças/MT, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram para si, com fim de assenhoramento definitivo 01 (uma) lata de tinta esmalte sintético, marca Luztol, cor verde folha, avaliada em R$ 80,00 (oitenta reais), 01 (uma) câmara de ar, marca Buffalo, avaliada em R$ 20,00 (vinte reais), 01 (uma) serra circular, marca Makita, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 08 (oito) brocas, avaliadas em R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (um) par de botinas, marca Vulca Flex, cor preta, tamanho 43, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), 10 (dez) pares de luvas de couro, marca Joper, avaliados em R$ 130,00 (cento e trinta reais), conforme Auto de Avaliação à fl. 30-IP, pertencentes à empresa Cerenge Engenharia e Construção LTDA.

De acordo com a inicial, na data dos fatos, os apelantes dirigiram-se à referida empresa, oportunidade que o apelante Aparecido Belarmino da Silva pulou uma parede que dava acesso às dependências da empresa e ali ingressou, enquanto o segundo apelante (Nenício Alves Filho) permaneceu nas imediações, a fim de realizar a vigilância e assegurar o êxito da empreitada delituosa.

Após se apoderarem dos referidos objetos, os apelantes fugiram.

Constatado o crime, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em encontrar dois indivíduos (os apelantes) transitando pela BR 070 carregando sacos em atitude suspeita. Durante a revista, a
res furtiva
foi encontrada, oportunidade que o apelante Nenício Alves Filho confessou a prática delituosa.

Devidamente apreendidos e reconhecidos os objetos por funcionário da empresa (Termo de Reconhecimento e objeto à fl. 29-IP) foram restituídos, conforme Auto de Apreensão e Termo de Entrega às fls. 28 e 31-IP (termos acostados em ID 90037015 – pp. 38/41).

Em seu interrogatório (ID 90037015 – pp. 16/18) o apelante Nenício Alves Filho confessou a prática delituosa e afirmou que o apelante Aparecido Belarmino da Silva, que optou por permanecer em silêncio perante a autoridade policial (ID 90037015 – pp. 25/26), também participou da empreitada criminosa.

A inicial foi recebida (ID 90037015 – p. 104) e a defesa apresentada à fl. 101 (ID 90037015 – p. 132).

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha Rodolfo Guimarães Pacheco relatou que trabalhava na empresa Cerenge Engenharia e Construção LTDA e que se lembrava que a viatura da polícia chegou à empresa com dois indivíduos que tinham sido encontrados com os objetos furtados e afirmou que reconheceu os materiais, que eram da empresa. Disse que deduz que os autores do crime ingressaram utilizando uma escada que estava do lado de fora do barracão.

A testemunha PM Fábio Rodrigues da Silva relatou que receberam a informação de que duas pessoas estavam em atitude suspeita em um local próximo de um antigo prédio da Chevrolet. Disse que durante a abordagem e revista pessoal, encontraram em uma sacola que carregavam objetos como pares de luvas, um par de botina, tinta. Disse que durante a entrevista, os suspeitos aparentaram muito nervosismo e acabaram confessando a prática de furto na empresa Cerenge Engenharia e Construção LTDA. Após receberem apoio da viatura do oficial de dia, foram até o local do fato, onde os funcionários verificaram e confirmaram a subtração do material. Afirmou que segundo próprios suspeitos, houve o arrombamento de uma porta para a prática do delito. Por fim, afirmou que o apelante Nenício Alves Filho confessou a prática delitiva.

Pois bem.

A primeira tese a ser enfrentada diz respeito à suposta ausência de provas suficientes para a condenação.

Embora o art. 155 do Código de Processo Penal vede a possibilidade de condenação com base em elementos produzidos exclusivamente durante a fase inquisitorial, verifico que, no presente feito, soma-se à confissão do apelante Nenício Alves Filho, o depoimento da testemunha PM Fábio Rodrigues da Silva, que confirmou ter encontrado os apelantes com os objetos furtados da empresa Cerenge Engenharia e Construção LTDA.

Ou seja, a prova produzida judicialmente (depoimento da testemunha PM Fábio Rodrigues da Silva) imputou aos apelantes a prática delitiva por terem sido encontrados com a
res furtiva
logo após a prática delitiva, somando-se a este elemento a confissão do apelante Nenício Alves Filho, o qual não só admite a prática delitiva, como também imputou ao apelante Aparecido Belarmino da Silva a participação no fato.

Neste sentido, não se pode perder de vista que “os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal no 08).

Ademais, “
a confissão do apelante, somado aos depoimentos dos policiais militares, a apreensão das peças do veículo subtraído, no mesmo dia do furto, na posse do apelante/corréu e a localização do veículo, corroboram a autoria delitiva, sobretudo na forma qualificada, eis que “a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização [...] do concurso de agentes (CP, art. 29)
” (N.U 0028529-95.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Logo, o pleito não comporta acolhimento.

Os apelantes também pugnaram pelo reconhecimento da insignificância da conduta, pois os bens subtraídos foram avaliados em R$ 1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais) e foram restituídos à empresa, o que somado à ausência de periculosidade da conduta ao meio social e a mínima reprovabilidade do comportamento comprovam que não houve lesão ao bem jurídico tutelado, não havendo falar-se em tipicidade material. Inicialmente convém destacar que a restituição dos objetos furtados não se deu por ato voluntário dos apelantes, mas tão somente por força da abordagem policial que logrou êxito em encontrá-los. Ademais, o valor de R$ 1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais) não pode ser considerado bagatelar, uma vez que equivale a
mais de 195% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A conduta do agente não se revela de escassa ofensividade penal e social, dada a significância do valor dos bens furtados de pessoa física prejuízo de R$ 165,00, equivalentes a 22,79% do salário mínimo vigente na época dos fatos. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1846113/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Ainda há de se ter atenção que o fato do furto ter sido praticado em sua modalidade qualificada não autoriza o reconhecimento da insignificância, nos termos do
Enunciado Criminal no 44/TJMT. (TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante do exposto, rejeito o pleito formulado pelos apelantes.

Acrescentam ainda, às teses defensivas, o pedido de reconhecimento da bagatela imprópria. Alegam que o caso não demanda a aplicação de reprimenda penal, vez que os objetos foram devolvidos à empresa e o histórico dos apelantes, que são primários, lhes é favorável.

Todavia, conforme anotado anteriormente, além de qualificado, o delito imputado aos apelantes são dotados de relevante lesividade, de modo que o princípio da bagatela imprópria não pode ser reconhecido. A este respeito, precisas foram as lições trazidas pelo Des. Orlando Perri quando do julgamento do Recurso de Apelação no 0006468-62.2012.8.11.0006, onde sublinhou: “
É descabido o pleito de aplicação do princípio da bagatela imprópria, seja pela comprovação de que o acusado, de fato, subtraiu o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – não recuperado pela vítima –, seja pela relevante lesividade da conduta e do grau de periculosidade do agente – que praticou o delito durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, além de apresentar uma extensa ficha criminal pela prática de delitos patrimoniais
” (N.U 0006468-62.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019).

Por fim, os apelantes alegam que o sistema acusatório foi desrespeitado quando a sentença reconheceu a qualificadora da escalada, uma vez que não foi mencionada na inicial acusatória ou acrescida pelo titular em sua pretensão acusatória. Soma ao pleito, a inexistência de provas quanto a qualificadora o concurso de pessoas, alegando não haver provas de que houve cooperação entre os apelantes.

Naquilo que concerne à qualificadora da escalada assiste razão à defesa, pois as infrações penais que deixam vestígios tornam indispensável a realização de exame de corpo delito, direito ou indireto, que se consubstancia na prova pericial. Neste sentido, somente haverá possibilidade de sua dispensa em casos devidamente justificados, o que não se verifica nos autos.

Destarte, em não haver prova pericial a comprovar a escalada, a sobredita qualificadora precisa ser decotada. A este respeito, confira-se:
N.U 0003037-04.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021; N.U 0000989-20.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020.

Já no que diz respeito à qualificadora decorrente do concurso de pessoas, o afastamento não se justifica. Consoante demonstrado anteriormente,
a prova produzida judicialmente (depoimento da testemunha PM Fábio Rodrigues da Silva) imputou aos apelantes a prática delitiva por terem sido encontrados com a
res furtiva
logo após a prática delitiva, somando-se a este elemento a confissão do apelante Nenício Alves Filho, o qual não só admite a prática delitiva, como também imputou ao apelante Aparecido Belarmino da Silva a participação no fato.

Diante do exposto, mantenho a qualificadora do art. 155, §4o, IV, do Código Penal (concurso de pessoas) e afasto a qualificadora do art. 155, §4o, I, do Código Penal (escalada).

Analisando a sentença, verifico que a escalada foi utilizada para qualificar o delito e o concurso de pessoas para elevar a pena-base. Diante do afastamento da qualificadora da escalada e mantida a do concurso de pessoas, utilizo-a para qualificar o delito e, diante da inexistência de valorações negativas das circunstâncias judiciais, mantenho as penas no mínimo legal.

Em favor do apelante Nenício Alves Filho deve ser reconhecida a atenuante da confissão, mas devido ao óbice da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa
, tornando-a definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição a incidirem na hipótese.

No que se refere ao apelante Aparecido Belarmino da Silva, diante da inexistência de agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo, definitivamente, a pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Para os dois apelantes mantenho o valor da pena de multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos e a substituição da pena privativa de liberdade nos moldes indicados na sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021